Tribunal: TJES
Processo: 5000453-37.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000453-37.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANIZIO CUSTODIO DE MORAIS FILHO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000453-37.2023.8.08.0055

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANIZIO CUSTODIO DE MORAIS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO. CIÊNCIA NO PJE. PROTOCOLO EXTEMPORÂNEO. ACOLHIMENTO. MÉRITO ANALISADO AD CAUTELAM. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS JUDICIALIZADOS. TESTEMUNHA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. VÍTIMA AUSENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O prazo para interposição de recurso pelo Ministério Público inicia-se com a ciência eletrônica no sistema PJe, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Verificada a interposição após o quinquídio legal, o recurso é intempestivo.

A decisão de pronúncia exige um suporte probatório mínimo produzido sob o crivo do contraditório. Depoimentos de testemunhas que admitem estado de ebriedade no momento dos fatos não possuem a fidedignidade necessária para fundamentar a remessa do feito ao Tribunal do Júri.

O princípio in dubio pro societate não legitima a pronúncia baseada em conjecturas ou provas exclusivamente inquisitoriais não confirmadas em juízo.

Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, acolher a preliminar de intempestividade e não conhecer do recurso ministerial. Vitória/ES, 08 de abril de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000453-37.2023.8.08.0055

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANIZIO CUSTODIO DE MORAIS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano (ID 18410848), que impronunciou o acusado ANIZIO CUSTODIO DE MORAIS FILHO da imputação referente ao crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal.

A narrativa ministerial, conforme consta da denúncia (ID 18409714):

"No dia 09 de setembro de 2023, por volta das 20h00min, na residência situada na Rua Projetada, Centro, Marechal Floriano/ES, o denunciado ANIZIO CUSTODIO DE MORAIS FILHO, com vontade de matar, utilizando-se de um instrumento contundente (pedaço de madeira), desferiu golpes contra a vítima Romário Friedrich Alves Pereira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls., somente não logrando êxito em seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu fugir e receber atendimento médico".

Em sede de razões recursais (ID 18410846), o órgão ministerial sustenta a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, invocando a soberania do Tribunal do Júri e a aplicação do axioma in dubio pro societate para que o apelado seja submetido a julgamento popular.

A defesa, em contrarrazões apresentadas tempestivamente, suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso face à intempestividade protocolar. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão de primeiro grau, salientando a ausência de provas judicializadas que sustentem a pronúncia.

A Procuradoria de Justiça Criminal ofereceu parecer (ID 18786533), manifestando-se pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento, sob o argumento de que a prova produzida sob o crivo do contraditório é insuficiente para a remessa dos autos ao Conselho de Sentença.

No caso vertente, o histórico de movimentações processuais indica que a ciência eletrônica da sentença pelo Ministério Público ocorreu no dia 21/06/2025 (sábado). Segundo a regra do artigo 798, §1º, do Código de Processo Penal, o prazo inicia-se no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 23/06/2025 (segunda-feira).

Considerando o prazo de 05 (cinco) dias, o termo final para a interposição da apelação ocorreu em 27/06/2025 (sexta-feira). Todavia, o protocolo das razões recursais e da respectiva petição de interposição apenas foi realizado em 04/07/2025 (ID 18410846).

A extrapolação do prazo é manifesta, superando o lapso legal em uma semana. Não se vislumbra nos autos qualquer incidente ou justa causa que justificasse a suspensão ou interrupção do prazo peremptório, restando caracterizada a preclusão temporal do direito de recorrer.

A tempestividade é pressuposto de admissibilidade de natureza objetiva e ordem pública. A sua inobservância impede que o tribunal avance sobre o exame da matéria, sob pena de violação direta ao princípio do devido processo legal e à paridade de armas entre acusação e defesa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o prazo para o Ministério Público começa a fluir da data da entrega dos autos no setor administrativo da instituição ou da ciência eletrônica, não sendo facultado ao órgão acusador escolher o marco inicial de sua conveniência.

Pelo exposto, acolho a preliminar de intempestividade. Entretanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa e para evitar alegações de omissão, analiso o mérito recursal de forma subsidiária e ad cautelam.

No mérito, a insurgência ministerial não merece prosperar. A decisão de pronúncia exige um standard probatório que, embora não reclame a certeza absoluta necessária para a condenação, demanda indícios sérios e concatenados de autoria e materialidade.

O exame detido dos autos revela que a vítima, Romário Friedrich Alves Pereira, não foi localizada para prestar depoimento em juízo, não tendo sua versão dos fatos sido submetida ao contraditório e à ampla defesa durante a instrução criminal.

A única testemunha presencial (ID 18409718) apresentou relato contraditório e frágil. Em seu depoimento judicial, a testemunha admitiu estar sob influência severa de álcool no momento dos fatos, o que fulmina a credibilidade da percepção sensorial quanto à dinâmica da agressão e ao suposto animus necandi do apelado.

A inexistência de prova pericial no local ou a apreensão do instrumento contundente (pedaço de madeira) agrava a penúria probatória. A acusação sustenta-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial que não encontraram eco nas provas produzidas perante o magistrado.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, capitaneada por julgamentos recentes em 2024 e 2025, superou o entendimento de que a dúvida favorece a sociedade (in dubio pro societate) na fase de pronúncia, exigindo que a dúvida seja resolvida em favor do réu quando não houver indícios mínimos judicializados.

Dessa forma, a manutenção da impronúncia é medida que se impõe, visto que o envio de uma causa ao Tribunal do Júri sem suporte probatório mínimo constitui constrangimento ilegal e violação ao status libertatis do cidadão.

Ou seja: a precariedade dos depoimentos, aliada à ausência da vítima e de provas técnicas, impede a reforma da sentença. Não há como pronunciar um réu com base em testemunho de quem confessa estar em estado de embriaguez profunda no momento do crime.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE suscitada pela defesa para NÃO CONHECER do recurso ministerial. Na eventualidade de superação da preliminar, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença de impronúncia.

É como voto.

Vitória/ES, 08 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.